Tribunal: TJMT
Processo: 1027161-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027161-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NALZIRA ROQUE MARCONDES - CPF: 161.619.041-87 (AGRAVADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.

RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. SANEADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

2. O Banco do Brasil sustenta a ilegitimidade passiva por ser o Fundo Pasep administrado por órgão vinculado à União, e requer seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos desfalques ocorridos em contas vinculadas ao Pasep e (ii) se a competência para julgar a ação é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

4. O entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Tema 1150, determina que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas à administração das contas vinculadas ao Pasep, incluindo desfalques e saques indevidos.

5. A competência para julgar ações dessa natureza, quando se discute a má gestão pelo Banco do Brasil, é da Justiça Estadual, não sendo necessária a intervenção da União, uma vez que não se discute a recomposição de saldo vinculado ao Pasep.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques em contas vinculadas ao Pasep, e a competência para julgar tais ações é da Justiça Estadual, não havendo necessidade de intervenção da Justiça Federal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Banco do Brasil
em face da decisão monocrática proferida por este relator, que
negou provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto contra Nalzira Roque Marcondes, sob o fundamento de que a decisão agravada está em conformidade com o acordão proferido pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1150).

Inconformada, insurge-se a instituição bancária sustentando a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira, porque o Fundo Pasep é administrado pelo Conselho Diretor – órgão vinculado à União Federal, sendo mero operador do programa PIS/PASEP, não figurando como legitimado passivo das ações que versem sobre contribuição do Fundo.

Assevera que com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

Nesse contexto, defende a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo o Pasep.

Com base em tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e declarada a ilegitimidade da instituição bancaria, de modo a exclui-la do polo passivo da lide originaria.

Decorrido o prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento outrora interposto.

Extrai-se dos autos, que a decisão agravada manteve a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pela demanda relacionada a alegados desfalques e falhas na atualização monetária de conta vinculada ao PASEP.

O agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, alegando que atua apenas como agente executor das normas estabelecidas pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, vinculado ao Ministério da Fazenda.

Argumenta, ainda, que a União, e não o Banco, deveria figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, que manteve a decisão proferida pelo Juízo de origem, na qual rejeitou à alegada ilegitimidade passiva da instituição bancária e manteve a competência da Justiça Estadual
para processar e julgar a demanda originária interposta.

Malgrado o inconformismo,
a questão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já
houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta, na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que
em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves,

J. 18.09.24)

Em arremate, conforme bem decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para ações que versem sobre falhas na prestação de serviço quanto à gestão de contas do PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de atualização dos rendimentos, cabendo à Justiça Estadual a análise e julgamento dessas questões.

Nesse sentido, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo, ainda que o Banco não seja o gestor do fundo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024